Tribunal: TJSP
Processo: 1002714-10.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma – Interesse de agir presente - Princípio da dialeticidade observado - Débito prescrito que é inexigível, inclusive extrajudicialmente – Inclusão do débito na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" que, embora, a princípio, não constitua abusividade, não pode ser mantido -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma – Interesse de agir presente - Princípio da dialeticidade observado - Débito prescrito que é inexigível, inclusive extrajudicialmente – Inclusão do débito na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" que, embora, a princípio, não constitua abusividade, não pode ser mantido - Aplicação do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado desta C. Corte – Danos morais não configurados – Cadastro não dotado de publicidade e destinado a eventual negociação entre as partes – Inscrição que não é restrição desabonadora, tampouco integra o "score" da autora – Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.